Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-88.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Prova pericial que concluiu que a assinatura aposta não corresponde à do autor – Valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor que deverão ser restituidos e atualizados desde cada desconto indevido - Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Prova pericial que concluiu que a assinatura aposta não corresponde à do autor – Valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor que deverão ser restituidos e atualizados desde cada desconto indevido - Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Juros legais que devem ser contados desde cada desconto indevido - RECURSO PROVIDO, com observação.